Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal (eDoc. 2622).
O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para a Sessão da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026.
Em 28/1/2026, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO   requereu “autorização para comparecimento em consulta psiquiátrica, agendada para o dia 11 de fevereiro de 2026, às 11h, com o Dr. Wilson Reis Amendoeira, CREMERJ 52.18103-6, em clínica localizada na Av. Ataulfo de Paiva, n. 135, Sala 1413, Leblon, Rio de Janeiro/RJ”.
Além disso, apresentou confirmação do agendamento da consulta médica  (eDocs. 2701-2704).

É o relatório. DECIDO.

O requerente comprovou que a consulta médica será realizada no dia 11/2/2026, às 11h, na clínica localizada na Av. Ataulfo de Paiva, n. 135, Sala 1413, Leblon, Rio de Janeiro/RJ (eDocs. 2703-2704). 
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO  no dia 11/2/2026, às 11h, durante o período estritamente necessário, para que se submeta consulta médica, na clínica localizada na Av. Ataulfo de Paiva, n. 135, Sala 1413, Leblon, Rio de Janeiro/RJ .
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, em 11/2/2026, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente